Tribunal: STF
Processo: RE 1277807
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 4, pp. 1-2):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CRIAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL – INCLUSÃO DOS ADVOGADOS PERTENCENTES A EMPRESAS PÚBLICAS E A SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – NÃO MODIFCAÇÃO DO VÍNCULO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
    1. A Lei 5.369/2014 dispõe que os advogados de empresas públicas e sociedades de economia mista do DF compõem o Sistema Jurídico do DF. Segundo a lei, aos integrantes do Sistema Jurídico compete representação, consultoria e assessoramento jurídico das respectivas entidades (art. 3º).
    2. A criação do Sistema Jurídico não caracteriza transposição ou aproveitamento, que são formas de acesso ao serviço público sem a prévia aprovação em concurso público: na primeira, há troca de um cargo por outro; no segundo, há ingresso em outra carreira.
    3. A inclusão dos advogados no chamado Sistema Jurídico do DF não os torna detentores de cargo público, nem transforma o regime jurídico mantido com a Administração Pública. Por outro lado, as atribuições dadas pela lei aos integrantes dos Sistema Jurídico representam a atividade-fim do advogado público (em sentido amplo).”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal e 19, do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o dispositivo impugnado na presente ação revela flagrante transposição funcional, em afronta ao postulado do concurso público e aos princípios que regem a administração pública, o que não restou reconhecido pelo acórdão impugnado” (eDOC 8, p. 10). 
    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. Eis o teor do dispositivo legal que se pretende declarar a inconstitucionalidade, art. 11 da Lei distrital n. 5.369/2014:
    Art. 11. Os advogados contratados por empresa pública ou por sociedade de economia mista do Distrito Federal, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, também integram o Sistema Jurídico do Distrito Federal, desde que constem no quadro da respectiva entidade em emprego que necessite de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e que, na data da publicação desta Lei, estejam em pleno exercício. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 4, p. 8-10):
    “A lei estabelece o Sistema Jurídico do DF e define o que constitui tal Sistema. Ao contrário do que defende a autora, não cria cargo, emprego ou dispõe sobre uma nova forma de investidura no serviço público. 
    Assim, não há como se caracterizar a figura da transposição ou do aproveitamento, que são formas de acesso ao serviço público sem a prévia aprovação em concurso publico: na primeira, há troca de um cargo por outro; no segundo, há ingresso em outra carreira. O Sistema Jurídico constituído não descaracteriza o vínculo já existente com a Administração Pública.
    Além disso, a lei define o que constitui o Sistema Jurídico, estabelecendo as atribuições dos integrantes: representação, consultoria e assessoramento jurídico das entidades das quais são empregados (art. 3º). Tais atribuições, por sua vez, não extrapolam as já exercidas por qualquer advogado público (em sentido amplo), pois representam a atividade fim de qualquer desse tipo de profissional.
      Estabelecidas tais considerações, não há razão para se discutir se o art. 19 do ADCT poderia ou não amparar o artigo impugnado na presente ação (...).
    Realmente, conforme defendido pela autora, o art. 19 do ADCT apenas se aplica aos servidores da Administração Direta. Contudo, tal dispositivo não detém relevância para o presente feito, na medida em que não se cogita de investidura em cargo público ou de aquisição de estabilidade. Aliás, é importante ressaltar que os advogados em questão, sejam os anteriores, sejam os posteriores à Constituição, são detentores de emprego público e vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não possuindo a estabilidade inerente aos cargos públicos.
    Portanto, os advogados em referência na Lei 5.369/2014, sejam os contratados antes, sejam os contratados após a Constituição Federal de 1988, são considerados empregados públicos e integrantes da Administração Pública indireta, sem possuir, contudo, a estabilidade própria dos cargos públicos. A inclusão de tais empregados no chamado “Sistema Jurídico do DF” não os torna detentores de cargo público, nem transforma o regime jurídico mantido com a Administração Pública”
    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a genericamente ressaltar a inaplicabilidade do art. 19, do ADCT aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, interpretação essa já expressamente acolhida pela decisão impugnada, e a invocar a Súmula 685 e a Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, abstendo-se de enfrentar concretamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    Constata-se que as questões acerca da não descaracterização do vínculo já existente com a Administração Pública e da manutenção das atribuições já anteriormente exercidas no “Sistema Jurídico do DF”, bem como da ausência de discussão sobre estabilidade na lei impugnada, não foram impugnadas pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.“ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente